Tribunal: TJSP
Processo: 1072922-81.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade da taxa de juros não verificada, por não atingir o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. TARIFA DE CADASTRO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade da taxa de juros não verificada, por não atingir o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. TARIFA DE CADASTRO – Cobrança permitida, conforme orientação do REsp 1.251.331/RS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP. MULTA MORATÓRIA – Tema não abordado na petição inicial – Recurso não conhecido nesse aspecto. Sentença mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.